Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701618-32.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Consoante a petição de ID 32171812, a apelante MARCILENE CARIRI DE OLIVEIRA requereu a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Instada a esclarecer (ID 33107107) se busca a desistência do recurso, visto que não é possível a desistência do feito no atual estágio processual, uma vez que já houve análise do mérito (ID 259000806), a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 33491604. Desse modo, a toda evidência, a parte busca a desistência do apelo, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador